Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745463-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERREIRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FERREIRA CORREIA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0728521-93.2024.8.07.0003, opostos pelo agravante em desfavor de MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214004021 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiros, objetivando impedir atos e medidas constritivas incidentes sobre o imóvel situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 471, gleba 4, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais, o agravante afirma ser legítimo possuidor do imóvel constituído pela Gleba 04, reserva “A”, da Chácara 471-B, localizada no Incra 09, Ceilândia/DF, desde 07/05/2021, e que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021153-55.2016.8.07.0003, foi determinada a imediata reintegração do agravado na posse do referido imóvel. O agravante sustenta não ter sido citado para apresentar defesa na ação na qual foi determinada a reintegração de posse, de modo que a ordem judicial exarada na aludida demanda afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta, ademais, que não há uma delimitação clara e precisa da área objeto da lide. Prossegue aduzindo que o imóvel era utilizado, anteriormente, para fins ilícitos (desmanche de veículos), causando degradação ambiental e insegurança para a comunidade local. Pondera haver dado ao imóvel uma função social, porquanto desenvolve atividades comerciais no bem, dando emprego a 15 (quinze) pessoas. Com base em tais argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de agregar efeito suspensivo aos embargos de terceiro e sobrestar o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum recorrido, com a consequente confirmação da tutela provisória vindicada. É o relatório. Decido. De acordo com a Portaria GPR 1765, de 07 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 21 a 25 de outubro de 2024, a atuação do Desembargador Plantonista encontra-se regulamentada nos seguintes termos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, a atuação do Desembargador plantonista se restringe à análise de medidas de extrema urgência e gravidade, decorrente do risco de perecimento do direito. No caso em exame, a despeito de o agravante indicar que o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse teria sido designado para ser efetivado na manhã de hoje, às 09:00h, a evidenciar o risco de perecimento do direito, não há como ser examinado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não ficou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (grifo nosso). Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O preparo caracteriza-se como pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, devendo ser comprovado o seu recolhimento no ato de interposição do recurso ou promovido o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e nem requereu a concessão do benefício. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Ana Cantarino, a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do agravo de instrumento. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024 às 11:07:48 . Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância